Tribunal: TJSP
Processo: 2112117-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de reintegração de posse de imóvel onde era explorado o comércio conhecido como "Feira da Madrugada". Insurgência contra o encerramento da instrução probatória. Alegação de cerceamento de defesa, diante da não realização da prova pericial requerida para apuração da legitimidade da ocupação e da perda de bens ali mantidos. Inexistência do vício. Caráter possessório da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de reintegração de posse de imóvel onde era explorado o comércio conhecido como "Feira da Madrugada". Insurgência contra o encerramento da instrução probatória. Alegação de cerceamento de defesa, diante da não realização da prova pericial requerida para apuração da legitimidade da ocupação e da perda de bens ali mantidos. Inexistência do vício. Caráter possessório da ação que não permite discussão da legitimidade da ocupação de bem público. Eventual perda de bens destinados ao exercício do comércio em razão do desalijo que é da responsabilidade do Estado como executor da ordem judicial ou mesmo do depositário desses bens. Fato alheio à autora, ora agravada. Impossibilidade assim de poder fazer prova de semelhantes fatos no âmbito do processo de dita ação possessória. RECURSO DENEGADO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000715943
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2112117-02.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante YANG
XIUYING, é agravado CIRCUITO DE COMPRAS SÃO PAULO SPE S/A.
ACORDAM, em 23a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
SEBASTIÃO FLÁVIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Voto no 44.794
Agravo de instrumento no 2112117-02.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Yang Xiuying
Agravada: Circuito de Compras São Paulo SPE S/A
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de reintegração de
posse de imóvel onde era explorado o comércio conhecido
como "Feira da Madrugada". Insurgência contra o encerramento da instrução probatória. Alegação de
cerceamento de defesa, diante da não realização da prova
pericial requerida para apuração da legitimidade da ocupação e
da perda de bens ali mantidos. Inexistência do vício. Caráter
possessório da ação que não permite discussão da legitimidade
da ocupação de bem público. Eventual perda de bens
destinados ao exercício do comércio em razão do desalijo que é
da responsabilidade do Estado como executor da ordem
judicial ou mesmo do depositário desses bens. Fato alheio à
autora, ora agravada. Impossibilidade assim de poder fazer
prova de semelhantes fatos no âmbito do processo de dita ação
possessória. RECURSO DENEGADO.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
manifestado por corré contra a decisão editada nos
autos do processo da ação de reintegração de posse
de imóvel público, o qual outrora fora destinado à
exploração
de
comércio
popular
conhecido
tradicionalmente como "Feira da Madrugada".

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Busca a agravante a reforma da decisão que
deu por encerrada a instrução probatória. Tem que
isso
importou
cerceamento
de
defesa
porque
requereu, e não teve apreciado o requerimento,
prova
pericial
para
demonstrar
sua
legítima
ocupação de espaço no imóvel em questão, na
exploração do ramo de lanchonete, de que foi
despojada
juntamente
com
o
mobiliário
e
equipamento sem a respectiva indenização, cuja
perda cabe apurar por perícia, para fins indenizatórios.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Parece não se compreender que a hipótese é
de ação possessória para recuperação de posse de
bem público que fora destinado, por mais de duas
décadas,
à
exploração
de
comércio
popular
conhecido como "Feira da Madrugada", e que assim,
por se tratar de caso em princípio de mera
detenção, não autoriza a reivindicação de direitos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
de possuidor de boa-fé.
Ainda que os ocupantes da área tivessem o
expresso consentimento do poder público, porém
essa ocupação do imóvel público em causa não foi
além de mera detenção, até porque ela não era
passível de gerar usucapião e, por outro lado, o
que se pretendeu com a desocupação forçada não foi
mais que dar oportunidade para a edificação de
prédio que possibilite a continuidade daquele
comércio, só que desta feita sob o pálio da
legalidade e com a necessária segurança aos
comerciantes e ao público.
Relembre-se que inclusive foi observada a
ocupação
originária
como
condição
para
se
concorrer à continuidade em comerciar no novo
prédio a ser edificado, e já se encontrando em
fase final de construção.
Ainda que se possa dizer que é discutível
a natureza da ocupação dos comerciantes e, assim,
até se vislumbre o direito à indenização por perda

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
temporária do espaço antes ocupado e mesmo pela
perda dos bens que ali mantinham, porém é
imperativo reconhecer que semelhante discussão não
pode ocorrer no âmbito de ação possessória, como é
pretendido pela agravante.
Cabe lembrar que, por cessão de uso
outorgado pela União, o Município de São Paulo,
como destinatário dessa outorga, deliberou por
meio de licitação pública captar interessados em
adequar o bem em causa à realização do apontado
comércio e a ação possessória foi da iniciativa da
vencedora do certame, a fim de desembaraçar o
local para a edificação de prédio que se destine
ao
alojamento
desses
comerciantes
de
modo
conveniente e seguro.
Com a outorga de tutela provisória nos
autos do processo da ação possessória em causa,
houve o desalijo dos ocupantes resistentes da
referida área, de sorte que, se ocorreu perda de
bens dos desalojados, o ato é imputável a
possível desídia do Estado na execução da ordem
judicial ou mesmo do depositário nomeado para a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
guarda e conservação dos bens por não zelar destes
como é seu dever.
O que não tem sentido é pretender, no
âmbito
do
processo
de
ação
possessória,
a
discussão sobre a natureza da ocupação do espaço
em causa e muito menos a apuração de eventual
perda de coisas e do respectivo valor para fins
indenizatórios,
o
que,
se
ocorreu,
não
é
atribuível à agravada como autora da ação, mas ao
executor
da
ordem
judicial
ou
mesmo
do
depositário, como já dito.
Daí que não houve erro em dar-se por
encerrada a instrução probatória do processo da
ação possessória em causa sem o deferimento da
prova pericial para apuração, seja da natureza da
ocupação da agravante, seja da perda de bens de
que se diz esta privada com a execução da medida
judicial.
Em face do exposto, nego provimento ao
recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Sebastião Flávio
Relator